Tribunal: TJMT
Processo: 1003241-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003241-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), RHAY MARQUES LARA PINTO - CPF: 044.221.061-20 (AGRAVANTE), JOAO PEREIRA DE LIMA - CPF: 580.658.731-20 (AGRAVADO), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REPARATÓRIA C/C DANOS MORAIS
– INSURGÊNCIA QUANTO ALTERAÇÃO PROCEDIMENTO DE JUIZADO ESPECIAL PARA PROCEDIMENTO COMUM – INOCORRÊNCIA – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE AUTUAÇÃO – DIREITO DE DEFESA NÃO CERCEADO – INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAR PROVAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Equivoca-se o Agravante ao alegar que houve alteração de procedimento dos autos de Juizado Especial para Procedimento Comum, quando, em verdade, apenas houve correção de erro material, havendo expressa menção sobre a questão pelo Juízo
a quo,
quando rejeitou a preliminar de incompetência do Juizado Especial, esclarecendo que o feito tramitava perante a Vara Única da comarca.

Não se observa cerceamento do direito de defesa, uma vez que intimadas as partes para especificarem as provas que pretendessem produzir.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RHAY MARQUES LARA PINTO,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da Ação Reparatória c/c Danos Morais no 1000850-08.2021.8.11.0038, proposta por
JOÃO PEREIRA DE LIMA,
que indeferiu o pedido pelo chamamento do feito a ordem para que fosse esclarecido a razão da alteração da tramitação do processo do juizado especial para a vara comum, sem consentimento das partes, alegando que tal alteração cerceou o direito de defesa do agravante, ao passo que não produziu prova pericial, importante ao deslinde da ação.

O Agravante aduz, em síntese, que o Autor/Agravado, ao propor o feito na origem, optou por realiza-lo junto ao Juizado Especial Cível da Comarca de Araputanga. Narra que o Agravante foi citado e acreditou se tratar de procedimento do Juizado Especial, não requestou a produção de prova pericial e suscitou a preliminar de extinção do feito, em razão da complexidade, “o que é inviável em sede de juizado especial”.

Sustenta que o feito tramitou pelo JEC até a prolação da decisão de ID. 73824833. Aponta que sem consultar as partes o r. Juízo
a quo
determinou a alteração da classe processual para procedimento comum, junto a justiça comum.

Relata que peticionou chamando o feito à ordem para que fosse esclarecido a razão da alteração da tramitação do processo do juizado especial para a vara comum, sem o consentimento das partes, pontuando que tal alteração cerceou o direito de defesa do Agravante, “ao passo que não produziu prova pericial, importante ao deslinde da ação”.

Consigna que o Agravado se manifestou no feito, aduzindo que escolheu o juizado especial para processar e julgar a demanda, havendo erro material na distribuição da petição inicial, que erroneamente foi para o juízo comum.

Argumenta que se o Agravado/Autor escolheu ingressar com a demanda pelo juizado especial, “não importa se essa comarca possui vara única, deve ser processado pelo rito da lei que rege o microssistema do juizado especial e não o procedimento da justiça comum”.

Assevera que o Juízo deveria informar explicitamente que determinaria a redistribuição para o rito comum, e abrir vistas as partes para adequarem a contestação e impugnação, bem como as provas que pretendiam produzir, agora no rito comum.

Salienta que caso haja a eleição pelo juízo comum, que seja determinada a redistribuição do feito, com abertura de vistas às partes para manifestarem as provas que pretendem produzir, o deferimento da prova pericial, e somente após esta, a designação de audiência de instrução e julgamento.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar o andamento do feito na origem até o julgamento final de mérito do presente recurso, bem como a requesta o deferimento de gratuidade da justiça.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, “para o fim de cancelar a audiência de instrução e julgamento e determinar a redistribuição para o juizado especial cível de Araputanga e determinar às partes que digam se pretendem a tramitação do feito no juizado especial ou no juízo comum. Caso haja eleição pelo juízo comum, que seja determinada a redistribuição do feito, com abertura de vistas às partes para manifestarem as provas que pretendem produzir, o deferimento da prova pericial, e somente após esta, a designação de audiência de instrução e julgamento.”

Intimado a demonstrar a hipossuficiência alegada, o Agravante realizou o preparo do recurso.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 161218696.

A Certidão de ID. 164664173 consigna o decurso de prazo sem a apresentação de contrarrazões pelo Agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que determinou a alteração da classe judicial do processo para “Procedimento Comum”, ao argumento de que teve seu direito de defesa cerceado com a alteração do trâmite do feito de Juizado Especial para Procedimento Comum, deixando de requestar a realização de prova pericial.

A ação foi proposta na origem pelo Agravado, pleiteando a condenação do Agravante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

No feito o r. Juiz
a quo
determinou o seguinte:

“(...)Aqui se tem ação declaratória c/c danos morais proposta por João Pereira de Lime em face de Rhay Marques Lara Pinto,

Tendo em vista que o feito tramita perante o Juízo da Vara Única, determino que a Secretaria Judicial altere a Classe Judicial do processo para “Procedimento Comum”.

Após, cumpra-se integralmente a decisão outrora proferida.”
(ID. . 89897393 - Pág. 1

– autos de origem). (g.n.)

Denota-se que, a inicial do feito na origem tenha sido endereçado ao Juizado Especial, foi formulada de gratuidade da justiça, despacho proferido pelo Juízo da Vara Única (ID. 60562781), contudo, o mandado de citação consignou ser o feito da espécie Procedimento do Juizado Especial Cível, assim como o termo de audiência.

É possível verificar que em sede de contestação houve, inclusive arguição de incompetência do Juizado Especial, em razão da necessidade de realização de prova pericial. O r. Juízo proferiu decisão acerca da preliminar arguida em 20/01/2022, bem como intimou as partes para especificarem as provas que pretendessem produzir:

“(...)
DA PRELIMINAR

A parte requerida arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda, alegando a necessidade de prova pericial.

Pois bem

Tem-se que a demanda está a tramitar no Juízo da Vara Única desta comarca, de modo que superada a alegação da parte.

Desse modo, afasto a preliminar de incompetência arguida.

DA ESPEFCIFICAÇÃO DE PROVAS

Sem prejuízo da análise de preliminares e prejudiciais de mérito na sentença, tendo por base o princípio da economia processual; intimem-se as partes para que se manifestem sobre o interesse na produção de demais provas, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a pertinência, ou no julgamento antecipado da lide. (...)”

Em seguida, na data de 26/08/2022 o Juízo proferiu o
decisum
que determinou a alteração da Classe Judicial do processo para “Procedimento Comum”, situação questionada pelo Agravante e assim decida pela Juízo
a quo
pela decisão que restou agravada:

“Aqui se tem ação declaratória c/c danos morais proposta por João Pereira de Lime em face de Rhay Marques Lara Pinto.

A parte requerida pugna pelo chamamento do feito a ordem, sob fundamento de que fora cerceado seu direito de defesa, na oportunidade em que este juízo determinou a alteração da classe processual para procedimento comum.

Todavia, verifica-se que os autos foram distribuídos perante a Vara Única desta Comarca, havendo apenas erro material na petição inicial, inclusive tendo sido este ponto esclarecido na decisão de Id 73824833.

Por isso, não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que este Juízo, à Id 89897393, apenas determinou a alteração de erro na Classe Judicial de processo que já estava tramitando regularmente na Vara Única.

Deste modo, indefiro os pedidos do requerido.

Mantenho a audiência designada nos autos. (...)” (ID. 109794587 - Pág. 1). (g.n.)

Depreende-se que o feito sempre tramitou pela Vara Única da comarca na origem o erro material que apontava o feito como sendo do Juizado Especial foi corrigido, esclarecida a questão quando da rejeição da preliminar de incompetência do Juizado Especial e intimadas as partes para especificar as provas que pretendessem produzir.

Assim, não houve alteração de procedimento do feito sem oitiva das partes, mas tão somente correção de erro material, que não ensejou em cerceamento de defesa, uma vez que oportunizada as partes que requestassem produção de provas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023